Tribunal: TJDFT
Processo: 0094216-66.2009.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0094216-66.2009.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ANA MENDES DIAS SOUZA, MARIA APARECIDA NUNES DA SILVA, ROBERTO DA CUNHA SOUZA EMBARGADO: BANCO DO BRASIL SA, CONASA - CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA. - ME D E S P A C H O Intimem-se os embargantes a fim de que se manifestem sobre eventual não conhecimento dos embargos de declaração, tendo em vista a ausência de indicação da presença de quaisquer dos vícios enumerados no art. 1.022 do Código de Processo Civil. Prazo: cinco (5) dias. Após, retornem conclusos. Brasília, 3 de maio de 2021. Héctor Valverde Santanna Relator